Tribunal: TJDFT
Processo: 0708035-17.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO SEGURO PELAS VÍTIMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPROCEDÊNCIA. TROCA DE TIROS. ANIMUS NECANDI PRESENTE. DOSIMETRIA. QUANTUM DA TENTATIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO. VÍTIMAS NÃO ATINGIDAS PELOS DISPAROS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. REGRA QUANTO AO NÚMERO DE DELITOS. TRÊS CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/5. READEQUAÇÃO DO REGIME. VERBA INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a condenação pelo crime de latrocínio tentado quando comprovado que o réu, na companhia dos comparsas, durante o assalto, trocou tiros com a testemunha policial que presenciou a ação criminosa, direcionando os disparos às vítimas e assumindo, com isso, o risco de matá-las, a fim de assegurar a subtração a res furtiva.

2. Improcedente o pedido de desclassificação do crime de latrocínio tentado para o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, se comprovado o animus necandi durante a empreitada criminosa, quando o réu e os demais assaltantes efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas do crime patrimonial antes de empreenderem fuga, levando os objetos roubados.

3. As vítimas não foram atingidas por nenhum dos disparos de fogo efetuados pelos assaltantes e não experimentaram quaisquer lesões em razão da ação criminosa, de modo que o resultado morte, necessário à consumação do delito de latrocínio, esteve distante de ocorrer, razão pela qual a causa de diminuição relativa à tentativa deve ser aplicada no patamar legal máximo de 2/3 (dois terços).

4. Tendo em vista que, com uma única conduta, o apelante praticou três delitos de latrocínio tentado, pois, no mesmo contexto fático, subtraiu bens de três vítimas e contra elas efetuou disparos de arma de fogo, configura-se o concurso formal de crimes, de acordo com a regra do art. 70, caput, 1a parte, do Código Penal (concurso formal próprio).

5. Para o cálculo da fração de aumento em razão do concurso formal, utiliza-se o seguinte critério: a) 2 crimes: 1/6 (um sexto); b) 3 crimes: 1/5 (um quinto); c) 4 crimes: 1/4 (um quarto); d) 5 crimes: 1/3 (um terço); e) 6 ou mais crimes: 1/2 (metade).

6. Estabelece-se o regime inicial semiaberto, ante os ditames do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, uma vez que a pena aplicada não é superior a 8 (oito) anos, o réu é primário e favoráveis todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

7. Este Tribunal de Justiça vem adotando uma interpretação restritiva do disposto no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, prevalecendo a vertente que entende que, para a fixação de reparação de danos materiais, são necessários pedido formal e instrução específica para apurar o valor da indenização. In casu, embora tenha pleiteado na denúncia, o Ministério Público não requereu a fixação de reparação de danos em suas alegações finais. Também não foi confeccionado laudo de avaliação econômica (direta ou indireta) dos bens subtraídos nem produzida prova judicial nesse sentido.

8. Apelo conhecido e parcialmente provido.